Tribunal: STF
Processo: AI 307720
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: I. Vencimentos: reajuste: URP de abril e maio de
1988. Os autores têm direito ao reajustes da remuneração
correspondente a abril e maio de 1988, segundo a sistemática do Dl.
2.335/87, pelos dias transcorridos no mês de abril, até o advento do
Dl. 2.425/88, conforme decidido no julgamento plenário do RE
146.749, Moreira Alves, 18.11.94. RE conhecido e provido para
excluir a extensão aos meses de junho e julho de 1988.
II. Agravo regimental que não ataca o fundamento da
decisão agravada, restringindo-se a considerações quanto à
incidência, na hipótese, da Súmula 343, questão insuscetível de
exame no extraordinário, porque, além de não suscitada pelo
recorrente, situa-se no âmbito do direito processual ordinário.